Tribunal: CARF
Processo: 10675.721004/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721004/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.303 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
BRIGITTE BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE REFLORESTAMENTO. PROVA.
Mantém-se as áreas ocupadas com benfeitorias e reflorestamento na apuração
do ITR devido, quando a suposta prova de existência ocorrer por meio de laudo
técnico que não detalhe a exata parcela reflorestada, assim como as
especificidades das benfeitorias (espécies, medidas, estado de conservação,
etc).
ÁREA DE PASTAGENS. PROVA.
O reconhecimento da área de pastagens como área utilizada na atividade rural
depende da comprovação da existência de animais apascentados no imóvel no
exercício anterior.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, acolhendo-se a preliminar de perda de objeto do processo por
decisão judicial transitada em julgado, restando prejudicada a análise das demais razões
recursais. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2402-011.302, de 06 de abril de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10675.720611/2011-50, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721004/2010-26
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-57.802, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de reflorestamento; (ii) não
comprovação da área de pastagem; e (iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-57.802, conforme ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DAS ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO.
As áreas de interesse ecológico, imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA,
além da existência de Ato de órgão competente federal ou estadual reconhecendo as
áreas do imóvel que são de interesse ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas
características particulares.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DOS JUROS DE MORA (TAXA
SELIC).
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: i)
preliminarmente, tempestividade; atualização do endereço; perda do objeto do presente processo
por decisão judicial transitada em julgado; nulidade da intimação por cerceamento de defesa; e
nulidade do lançamento de ofício; e, ii) no mérito, aplicação do princípio da verdade material;
prova da imprestabilidade da área em questão; desnecessidade de apresentação do ADA ou
averbação na margem da matrícula; valoração da terra nua tributável; matérias supostamente não
impugnadas relacionadas à áreas de reflorestamento e de pastagens; exclusão da Multa de 75% e
caráter confiscatório.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de
reflorestamento; (ii) não comprovação da área de pastagem; e (iii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Conforme igualmente visto linhas acima, a Contribuinte, em sede de
preliminar, defende a perda do objeto do presente processo por decisão
judicial transitada em julgado. Confira-se:
O presente procedimento administrativo, conforme se nota nos autos, tem como
intuito discutir o VTNt das terras da recorrente, referente ao exercício de 2007,
para calcular o valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
Ocorre que tramita o processo judicial n°. 2006.51.01.528965-5, na 3° Vara de
Execução Fiscal do Rio de Janeiro, da Justiça Federal, Seção do Rio de Janeiro,
discutindo exatamente a tributação da mesma propriedade, denominada
"Fazendas Reunidas Salobo" (NIRF: 143184-5), referente a todos os exercícios,
desde o ano 2000.
Sendo que naqueles autos foi realizada perícia judicial que reconheceu a
imprestabilidade de toda a propriedade devido a desastre ambiental ocorrido em
abril do ano de 1999. Sendo que o perito judicial reconheceu que a área é
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

totalmente improdutiva e imprestável para qualquer atividade econômica desde o
ano de 1999 até a presente data. Perícia Judicial anexa.
Diante da referida perícia, a Justiça Federal acatou a prova e deu procedência aos
Embargos de Execução Fiscais de Brigitte Barreto (esta recorrente),
reconhecendo a imprestabilidade de toda a área e declarando sua não tributação
desde o ano de 1999. Sentença Judicial anexa.
Diante disso, uma vez que a Laudo Técnico do Perito Judicial reconheceu a
imprestabilidade de toda a propriedade "Fazendas Reunidas Salobo" (NIRF:
143184-5), a mesma objeto deste processo, desde o ano de 1999 até a presente
data, não há motivo para continuar a discutir o VTNt neste processo
administrativo, uma vez que a discussão se refere ao exercício de 2007, ou seja,
compreendido dentro do período reconhecido pela decisão judicial.
Sendo assim, não resta dúvida de que o presente procedimento administrativo
perdeu o seu objeto, uma vez que a mesma questão já foi largamente discutida
em processo judicial, transitado em julgado, com produção de provas suficientes
a comprovar a imprestabilidade das terras, tendo sido proferida sentença e
acórdão judicial reconhecendo a situação e isentando a recorrente de
contribuições do ITR referente ao mesmo período.
Diante disso, requer a extinção do presente processo administrativo pela perda de
objeto, já que a decisão judicial na Justiça Federal reconheceu a imprestabilidade
das terras da recorrente, inclusive referente ao exercício de 2007.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Também não pode justificar a nulidade da Notificação de Lançamento o fato de a
União ter impetrado execução fiscal na 3a Vara de Execução Fiscal do Rio de
Janeiro por não ter havido pagamento ou declaração de ITR/2000 e assim
executando valores com multa e juros legais, e o fato de a impugnante ter oposto
Embargos à Execução, sob o n° 2006.5101.528965-5 objetivando a
desconstituição do crédito, alegando o desastre ocasionado pela Companhia
Mineira de Metais, fato que seria notório, que impossibilitou a exploração do
imóvel e assim seria indevido qualquer cobrança do ITR.
Verifica-se, no caso, que a Ação Judicial é referente ao ITR/2000, entretanto, o
presente lançamento é referente ao ITR/2007, o que, de pronto, descarta a
ocorrência de concomitância entre o Processo Administrativo e Judicial, não
obstante a Sentença, às fls. 42/49, em 1a Instância, ter reconhecido, naquela
Ação, com base no Laudo Técnico Pericial, citado na Sentença, a
imprestabilidade do imóvel para a atividade rural, como alegado pela requerente.
Ademais, cumpre esclarecer que tal Ação, ainda, não transitou em julgado, já que
ainda tramita no Tribunal Regional Federal da 2a Região, conforme “Movimento
Processual”, às fls. 75/77, em consulta realizada no sítio deste Tribunal, em
23/10/2018, não sendo possível saber o seu resultado e alcance.
Saliente-se, que mesmo que a Decisão final seja favorável à impugnante, ela será
o documento de prova para que a contribuinte requeira ao Órgão competente,
federal ou estadual, o Ato que declara como de interesse ecológico as suas áreas
comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, nos estritos
termos do art. 10, § 1o, inciso II, alíneas “c”, da Lei no 9.393/96, que é uma das
condições indispensáveis para a exclusão desse tipo de área da tributação do
ITR, como está exposto no próximo item deste Voto.
Cumpre, ainda, esclarecer que no caso de eventual concomitância entre o
Processo Administrativo e Judicial, referente ao ITR/2007, o que não ocorreu no
presente caso, tal fato implicaria no não-conhecimento da impugnação e na
manutenção do crédito tributário, até o Trânsito em Julgado da eventual Ação
Judicial, dependendo do resultado proferido, e não na nulidade do lançamento
como requerido pela impugnante, já que a propositura pela contribuinte, contra a
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

Fazenda, de ação judicial por qualquer modalidade processual - antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Pois bem!
Razão assiste à Recorrente neste particular.
De fato, impõe-se observar que a sentença exarada no âmbito do
processo n. 2006.51.01.528965-5, com base em laudo pericial
elaborado por perito técnico judicial, reconheceu, em suas razões de
decidir, a seguir transcritas no essencial, que o terreno é totalmente
improdutivo não sendo guarnecido por água, e, ao fim e ao cabo,
declarou nula a cobrança de ITR sobre o imóvel inutilizado para todos os
fins produtivos desde o ano de 1999, verbis:
Em que pese a tese deduzida pela União, a solução da lide pressupõe a definição
clara e precisa da área de aproveitamento real do imóvel a fim de ser fixada a
alíquota de fato incidente no ITR sub judice. Isto é, a QUESTÃO ORA POSTA
NECESSITA SIM DE AVALIÇÃO TÉCNICA NO LOCAL PARA QUE
RESTASSE EFETIVAMENTE COMPROVADA A IMPRESTABILIDADE
DO TERRENO, E, PORTANTO, A NULIDADE DA COBRANÇA DO ITR
LANÇADO DE OFÍCIO PELO FISCO com base no valor do imóvel declarado
para fins de ajuste anual de imposto de renda.
Através da perícia no local do imóvel pôde-se apurar que há nulidade na
cobrança do ITR do ano de 2000, face ao notório desastre ambiental ocorrido na
região (caso "Companhia Mineira de Metais"), objeto de ampla divulgação
midiática e de diversas demandas coletivas promovidas para a restauração dos
danos difusos e coletivos sofridos pelas populações atingidas.
Logo, como às fls. 63, 83/96 a parte comprova já ter pago o ITR pela alíquota
PERTINENTE.
Inexigível, pois, pelo Fisco, novamente a cobrança do ITR ante o
desaparecimento da base material do fato gerador (propriedade utilizável) e face
à violação dos Princípios da Razoabilidade e da Boa-Fé Objetiva pelo Fisco, que
não pode penalizar, ainda mais, quem perdeu a propriedade por desastre
ambiental.
[...]
Portanto, ainda que não tenha havido declaração de ITR no ano de 2000, mas tão
somente em 2004, O FATO É QUE A PARTE COMPROVOU, MEDIANTE A
PERÍCIA DE ENGENHARIA REALIZADA, que o terreno é totalmente
improdutivo não sendo guarnecido por água, razão pela qual deve ser julgado
procedente o pedido.
[...]
Do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO nos termos do art. 269 do CPC
PARA DECLARAR NULA A COBRANÇA DE ITR SOBRE IMÓVEL
INUTILIZADO PARA TODOS OS FINS PRODUTIVOS desde o ano de 1999,
face ao desastre ambiental ocorrido na região em que localizado, nos moldes da
perícia de engenharia realizada no local.
Registre-se pela sua importância que a decisão judicial em destaque está
embasada no laudo técnico emitido pelo perito judicial nomeado por
aquele MM Juízo, por meio do qual foram respondidos, dentre outros, os
seguintes quesitos:
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do
processo administrativo fiscal, impõe-se o provimento do recurso
voluntário neste particular para, em conformidade com o precedente
judicial em destaque, cancelar o lançamento fiscal.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
acolhendo-se a preliminar de “perda do objeto do presente processo por
decisão judicial transitada em julgado”, restando prejudicada a análise
das demais razões recursais.

Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário interposto, acolhendo-se a preliminar de perda de objeto do
processo por decisão judicial transitada em julgado, restando prejudicada a análise das demais
razões recursais.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 590
DF CARF MF
Original